Tribunal: TJES
Processo: 5029927-15.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029927-15.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

APELADO: KATIUCIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE DE CRIANÇA AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. FORNECIMENTO PELO SUS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere visando à condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória ao fornecimento do tratamento especializado sob a abordagem terapêutica denominada Análise do Comportamento Aplicada (ABA), prescrito para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a tempestividade do recurso interposto pelo Estado, à luz do art. 152, § 2º, do ECA; (ii) definir se o tratamento pelo método ABA deve ser custeado solidariamente pelos entes federativos ou se é possível o redirecionamento da obrigação a um deles; (iii) estabelecer se o Município de Vitória deve ser isento do pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de prazo recursal de 10 dias corridos do ECA se aplica apenas aos procedimentos especiais elencados no próprio Estatuto, sendo inaplicável às ações de rito comum, como a presente. Aplica-se, portanto, o prazo em dobro da Fazenda Pública, tornando tempestivo o recurso do Estado.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6º, 196 e 227 da CF/88), sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua efetivação, conforme fixado no Tema 793 do STF.

A terapia ABA, embora não padronizada pelo SUS, é reconhecida como prática baseada em evidências pela CONITEC e pela SESA/ES, podendo ser indicada conforme avaliação médica e escolha da família, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e a Nota Técnica SESA nº 21/2022.

Ainda que haja solidariedade entre os entes, compete ao Judiciário, nos termos do Tema 793 do STF, direcionar a obrigação conforme a repartição de competências do SUS. No caso, por se tratar de tratamento especializado, a responsabilidade primária recai sobre o Estado do Espírito Santo.

A conduta processual do Município de Vitória, que contestou o mérito da ação e resistiu à pretensão, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a manutenção da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

A responsabilidade solidária dos entes permanece resguardada para eventual inadimplemento, com possibilidade de regresso contra o responsável primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido (Município de Vitória). Recurso desprovido (Estado do Espírito Santo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Municipio de Vitoria, nos termos do voto do Relator; e sob igual votacao, negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença lançada ao ID 14454972, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
Pedro Lucca Almeida
dos
Santos
, menor impúbere representado por sua genitora, Katiucia Cristina Pereira dos Santos, para condenar, de modo solidário, os entes públicos demandados — Estado do Espírito Santo e Município de Vitória — ao fornecimento do tratamento especializado estruturado sob a abordagem terapêutica denominada Análise do Comportamento Aplicada – ABA, conforme prescrição médica apresentada nos autos. Ademais, restaram ambos condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados equitativamente em R$ 300,00 (trezentos reais), pro rata, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Em suas razões, o Município de Vitória sustenta a ausência de interesse de agir, argumentando que jamais se recusou a prestar atendimento ao autor, inexistindo, portanto, pretensão resistida. No mérito, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de alta complexidade sob o método ABA é de competência exclusiva do Estado do Espírito Santo, conforme a Portaria SESA nº 159-R/2022, e nos termos do Protocolo SERDIA. Argumenta ainda que a sentença não observou os parâmetros fixados no Tema 793 de Repercussão Geral do STF, que trata da repartição de competências no SUS e da responsabilidade do ente federado responsável. Subsidiariamente, requer a exclusão da responsabilidade solidária e a fixação da ordem de cumprimento e eventual ressarcimento em desfavor do Estado. Por fim, pugna pela exclusão das verbas sucumbenciais que lhe foram impostas, à luz do princípio da causalidade e da jurisprudência relacionada à Defensoria Pública.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, nas razões recursais colacionadas sob o ID 68511211, sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de responsabilidade subsidiária e não solidária entre os entes federativos; (ii) a inaplicabilidade da solidariedade comum no caso em apreço, defendendo o modelo de solidariedade sistêmica, à luz do Tema 793 de repercussão geral do STF (RE 855178); (iii) que, sendo a terapia ABA de alta complexidade e não padronizada pelo SUS, a obrigação deveria ser direcionada exclusivamente ao Município de Vitória, responsável pela atenção básica à saúde, devendo eventual responsabilidade do Estado ser de natureza subsidiária; (iv) pugna, ao final, pela reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido autoral em relação ao Estado ou, alternativamente, pelo redirecionamento da obrigação ao Município de Vitória.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuando em nome do recorrido Pedro Lucca Almeida dos Santos, sustentou: (i) a intempestividade da apelação interposta pelo Estado, com base no art. 152, §2º, do ECA, que vedaria prazo em dobro para a Fazenda Pública em demandas infantojuvenis; (ii) a inaplicabilidade do Tema 793 do STF para afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos nas obrigações de saúde, em especial por se tratar de prestação de direito fundamental, garantido constitucionalmente; (iii) a inadequação do redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município; ao final, pugnou pelo não conhecimento da apelação do Estado e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer opinando pelo conhecimento dos recursos de apelação interpostos pelo Município de Vitória e pelo Estado do Espírito Santo, manifestando-se, no mérito, pelo parcial provimento do recurso municipal, exclusivamente para fins de redirecionamento da obrigação de fazer — consistente no fornecimento da terapia ABA — ao Estado do Espírito Santo, por este ser o ente competente pela prestação da atenção especializada em saúde, nos termos da regulamentação estadual e do art. 198 da CF/88. Ressaltou-se, contudo, a manutenção da responsabilidade solidária entre os entes federados, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, e a preservação do direito de regresso do Município. Rejeitou a alegação de ausência de interesse processual, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, e reconheceu-se a validade jurídica e científica da terapia ABA como prática baseada em evidência, afastando-se a alegação de experimentalidade. Ao final, pugnou-se pela manutenção dos demais termos da sentença de origem.

1
.
D
a
Preliminar
de
Intempestividade
do Recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (ID 14454986), suscitou a preliminar de intempestividade do recurso aviado pelo Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de que, por versar a lide sobre direito infanto-juvenil, dever-se-ia aplicar o prazo recursal de 10 (dez) dias, com contagem em dias corridos e vedação da prerrogativa do prazo em dobro para a Fazenda Pública, nos exatos termos dos artigos 198, II, e 152, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, contrapõe-se à tese, defendendo que a restrição processual prevista no microssistema do ECA se aplica, tão somente, aos procedimentos especiais nele elencados, não alcançando as ações de rito ordinário, como a presente, que visam à tutela de interesse individual, ainda que processadas perante o Juízo da Infância e Juventude.

A Corte Cidadã, na qualidade de intérprete precípua da legislação federal, já sedimentou a orientação de que o sistema recursal previsto no art. 198 do ECA, com seus prazos e formas de contagem específicas, é aplicável, por força do princípio da especialidade,
exclusivamente aos procedimentos especiais regulados nos artigos 155 a 197 do referido diploma legal
, como os de destituição do poder familiar, adoção, etc.

Para as demais ações, ainda que versem sobre direitos individuais de crianças e adolescentes, como é o caso da presente Ação de Obrigação de Fazer para fornecimento de tratamento de saúde, a tramitação se dá sob o
rito ordinário
, aplicando-se, de forma subsidiária, as normas gerais do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a remissão feita pelo art. 212, § 1º, do ECA ao procedimento comum atrai a incidência de todo o seu arcabouço normativo, inclusive a regra inscrita no artigo 183 do CPC/2015, que confere à Fazenda Pública a prerrogativa do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR C.C. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. DEMANDA FUNDAMENTADA NO ART . 155 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRAZO RECURSAL DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 198, II, C.C . 152, § 2º, DO ECA. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL CONTIDO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (PJE) . ADVOGADO INDUZIDO A ERRO PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. JUSTA CAUSA. CPC/2015, ART . 223, § 1º. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1 . O Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA), em seus arts. 198, II, c.c. 152, § 2º, estabelece que em todos os recursos interpostos nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, com exceção dos embargos de declaração, o prazo será sempre de 10 (dez) dias corridos . 2. Assim, pelo princípio da especialidade, as disposições contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no tocante ao sistema recursal, devem ser aplicadas, observando-se as regras do Código de Processo Civil apenas de forma supletiva. 3. Interpretando os referidos dispositivos legais,
o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que as regras específicas em relação ao sistema recursal somente serão aplicadas nos procedimentos especiais expressamente enumerados nos arts . 155 a 197 do ECA.

Nos demais procedimentos, portanto, deverão ser aplicadas as regras gerais do Código de Processo Civil, mesmo que tratem de demandas afetas à Infância e Juventude
. 4. A ação subjacente trata de destituição de poder familiar, com base no procedimento especial previsto no art . 155 do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual aplicam-se, em relação ao sistema recursal, as regras especiais previstas no ECA, inclusive o prazo de 10 (dez) dias corridos para interpor todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração. 5. Na hipótese, embora o recurso de apelação tenha sido interposto de forma intempestiva, isto é, após o prazo de 10 (dez) dias corridos da publicação da sentença, é fato incontroverso nos autos que no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (PJe) constou que o último dia do prazo seria em 22/11/2021, sendo que o recurso de apelação do recorrente foi interposto em 19/11/2021.6 . Nessa situação, em que o próprio Poder Judiciário induz a parte recorrente a erro, ao indicar na intimação a data final do prazo recursal de maneira equivocada, deve ser reconhecida a justa causa apta a afastar a intempestividade do recurso, em obediência à boa-fé objetiva que deve orientar a relação entre o Poder Público e os cidadãos, nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.Precedentes.7 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2036000 MG 2022/0342300-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

No mesmo sentido, cito ainda:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL . PRAZO RECURSAL. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO CPC E NÃO DO ART. 198 DO ECA . PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 183, CAPUT, DO CPC/2015). PLEITO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO . SUSPENSÃO SOMENTE DOS RECURSOS EM TRÂMITE PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA. DIREITO À EDUCAÇÃO . DIREITO FUNDAMENTAL INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. EXEGESE DOS ARTIGOS 6º, 23, V, 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988; 163, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989 E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL . OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL . NECESSIDADE DE PROVA DA ABSOLUTA FALTA DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE A CRIANÇA FREQUENTAR CRECHE DE IMEDIATO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART . 85, § 11, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. APELO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. "É consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que:
a) os prazos previstos no inciso II do art . 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA;

b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do caput do art. 198 do ECA; c) a regra prevista no art . 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente [...]
( REsp 839.709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010)"(STJ - REsp 1559840/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j . em 06/04/2017). O direito à educação é um dos mais sagrados direitos sociais, porquanto a própria Constituição lhe confere o "status" de direito público subjetivo, impondo à Administração Pública o encargo de propiciar, com políticas sociais concretas e efetivas, o amplo acesso aos estabelecimentos de ensino, inclusive nas creches e na pré-escola para crianças de zero a cinco anos. Por se tratar de direito fundamental, possui status de direito individual indisponível, porquanto é inalienável, irrenunciável e imediato, devendo ser prontamente atendido. A supressão do exercício de direito fundamental por ato administrativo, ainda que pautada em juízo da discricionariedade e da conveniência da administração, ou por critérios financeiros, deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, especialmente quando do outro lado da balança pende o direito à educação, que não pode esperar, em particular nesse estágio de formação do ser humano . Afinal, não respaldar preceito tão básico como a educação repercutirá num dano maior ainda para a coletividade do que eventual comprometimento orçamentário transitório. "Os Municípios - que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil ( CF, art. 211, § 2º)- não poderão demitir-se do mandato constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que representa fator de limitação da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do atendimento das crianças em creche ( CF, art . 208, IV), não podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social" (STJ, REsp n. 736.524/SP, Relator Ministro Luiz Fux, j. em 21/03/2006) . "A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da educação infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da Republica assegura à generalidade das pessoas" (STF, ARE 639337 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 23/08/2011). (TJSC, Apelação Cível n. 0302047-84 .2017.8.24.0113, de Camboriú, rel . Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 17-04-2018).(TJ-SC - Apelação Cível: 0302047-84.2017 .8.24.0113, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 17/04/2018, Terceira Câmara de Direito Público)

Assim, sendo a presente demanda uma ação de obrigação de fazer submetida ao rito comum, e não a um dos procedimentos especiais do ECA, não há que se falar em afastamento da prerrogativa processual do prazo em dobro conferida à Fazenda Pública.

O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 1.003, § 5º, do CPC, e o Estado do Espírito Santo, na qualidade de Fazenda Pública, goza da prerrogativa do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, nos termos do art. 183 do mesmo diploma.

A intimação da sentença ocorreu em 24 de março de 2025 (segunda-feira) – ID 14454973-, tendo sido realizada por meio eletrônico, assim, o prazo para interposição começou a ser contado do dia
3 de abril de 2025
, nos termos do art. 5º, §3º da Lei nº 11.419/06, como, inclusive apontou o apelado em sua contraminuta, e a apelação foi protocolizada em
09 de maio de 2025
, ou seja, no 23º (vigésimo terceiro) dia útil do prazo, considerando todos os feriados ocorridos em abril e maio, sendo, assim, tempestivo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões e, por conseguinte, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, passando à análise de seu mérito.

É como voto.

2. Do mérito recursal das Apelações dos Entes Públicos.

Superada a questão atinente à tempestividade do apelo, adentro ao exame de mérito dos recursos interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória. A lide gravita em torno da obrigatoriedade do Poder Público em fornecer terapia multidisciplinar pelo método ABA (Análise do Comportamento Aplicada), tratamento não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Primeiro, devo ressaltar que a exigência de prévio exaurimento da via administrativa é medida de
absoluta excepcionalidade
em nosso ordenamento jurídico, cuja aplicação se restringe a hipóteses específicas, como a matéria previdenciária, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240 (Tema 350). Tal exceção, contudo, não se estende, por analogia, às demandas que versam sobre o direito à saúde. A regra geral, de matriz constitucional, é o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assevera:
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"
. Este postulado garante ao cidadão o direito de provocar a atividade jurisdicional diante de qualquer violação ou perigo iminente ao seu patrimônio jurídico, não o condicionando, como regra, ao trânsito prévio por instâncias administrativas.

No campo do direito à saúde, essa premissa é ainda mais contundente. A obrigação do Estado (em todas as suas esferas) de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde é de natureza positiva e contínua. A mera omissão do Poder Público em fornecer, de forma adequada e tempestiva, o tratamento, o medicamento ou o procedimento necessário à manutenção da vida e da saúde do indivíduo já caracteriza, por si só, a "lesão ou ameaça a direito" que autoriza o imediato ajuizamento da ação.

Pois bem.
O direito à saúde é um dever do Estado, em todas as suas esferas, e um direito fundamental do cidadão, conforme exaustivamente disposto nos artigos 6º, 196 e 227 da Constituição Federal.

O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) do menor apelado restou inequivocamente comprovado pelos laudos médicos coligidos aos autos (IDs 14454941 e 14454943), os quais também prescrevem, de forma expressa e fundamentada, a necessidade de tratamento multidisciplinar com base no método ABA.

De início cabe também afastar a aventada ilegitimidade passiva arguída tanto pelo Estado do Espírito Santo quanto pelo Município, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
"

Aliás, oportuno esclarecer que,
de acordo com orientação emanada no
voto do relator do
julgamento d
e mérito do
RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral
(
em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60
e 61
)
,
ipsis litteris,
“
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
,
tais como
órteses, próteses e equipamentos médicos,
bem como aos procedimentos terapêuticos
, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
”.

Em outras palavras, não se aplicam as diretrizes de força vinculante dispostas nos Temas e Súmulas Vinculantes 1234, 06, 60 e 61 à presente análise, eis que não se trata de fornecimento de medicamento, e sim, procedimento terapêutico, ainda que não padronizado ou incorporado ao SUS.

Via de regra, cuidando a demanda de origem de pretensão de obtenção de tratamento médico
não disponibilizado pelo SUS
, em que pese não se confundir com o tema nº 106 cuja tese de força vinculante fora firmada pelo c.STJ, na hipótese cabe à parte autora demonstrar através de laudo médico não apenas a necessidade do tratamento, mas também a
ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS
, segundo pacífica jurisprudência deste e de outros Sodalícios, e consoante Enunciado 14 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
1
, estando, há muito, pacificada a matéria. Cito: (TJES. AI 5002749-03.2023.8.08.0000 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data do julg.: 15/Aug/2023); (TJ-MG - AC: 10313190015583003 Ipatinga, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2021); (TJ-MT 10129536420218110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 25/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/11/2021); (TJ-SP - AI: 30006044120228260000 SP 3000604-41.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmara Especial, Data de Publicação: 31/05/2022); (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199008871, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

A alegação de que a terapia ABA possuiria caráter experimental não se sustenta, porquanto, conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a própria Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio da Nota Técnica nº 21/2022, reconhece o método ABA como uma das
"práticas baseadas em evidência (PBE) mais amplamente usadas para os casos de TEA
".

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, quando aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde), pontuou, acerca do tratamento não medicamentoso, que embora não houvesse como afirmar a preponderância de alguns modelos conceituais (como o ABA, por exemplo) sobre outros, o Conselho afirmou os benefícios que tais modelos traziam ao tratamento do TEA,
e que a escolha de qual modelo seria utilizado deveria competir à equipe médica e à família, em conjunto
. Vejamos:

“(...) 7.1 TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO A importância da instituição precoce de intervenções comportamentais e educacionais para a melhoria do prognóstico das pessoas com TEA já está bem documentada. Mesmo sendo possível categorizar as condutas, de acordo com seus
modelos conceituais, em comportamental, como no caso da Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis - ABA)
ou educacional, como no caso do Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children - TEACCH),
as intervenções muitas vezes se sobrepõem
. Um destaque deve ser dado às intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training), o qual tem por base considerar o contexto familiar na educação dos pais sobre os comportamentos e estratégias que permitam a melhor interação com seus filhos.
Entretanto, apesar de que algumas terapias foram mais estudadas, revisões sistemáticas dão suporte aos benefícios das variadas intervenções, sem encontrar evidências suficientes para sugerir que qualquer modelo de intervenção seja superior a outro
.

Assim,
a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.”
(https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticaspcdt/arquivos/2016/comportamento-agressivo-no-transtorno-do-espectr odo-autismo-pcdt.pdf). Grifei.

Ademais, o Ministério da Saúde, através da Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que formalmente incorporou a metodologia ABA nas diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em relação ao tratamento não medicamentoso recomendado, as diretrizes reiteram e ratificam o que já vinha sendo registrado desde 2016, verbis:

“
6.1. Tratamento não medicamentoso

Até o momento, os medicamentos disponíveis para o tratamento do TEA são voltados para a redução dos sintomas clinicamente manifestos. Os possíveis eventos adversos da farmacoterapia, somados à busca por opções terapêuticas que possam contribuir para o cuidado de pacientes com TEA, levaram ao aumento do interesse por terapias não medicamentosas55 . Entre as intervenções dessa categoria aplicadas no tratamento do TEA estão: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), intervenções comportamentais que envolvem familiares ou responsáveis, intervenções com foco na comunicação (verbal ou comunicação alternativa e aumentativa), musicoterapia,
Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavioral Analysis – ABA)
, Early Start Denver Model (ESDM) e o programa de Tratamento e Educação para Crianças com Transtornos do Espectro do Autismo (Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children – TEACCH).

Entretanto, apesar de algumas terapias e técnicas terem sido mais exploradas na literatura científica, revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo.
Assim, a escolha do método a ser utilizado no tratamento da pessoa com TEA deve ser feita de modo conjunto entre a equipe e a família do paciente
, garantindo informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento, bem como favorecendo a implicação e a corresponsabilidade pelo cuidado.

Desta forma, ao decidir sobre a natureza e o conteúdo de uma intervenção psicossocial para lidar com comportamentos desafiadores (como a agressão e irritabilidade),
recomenda-se que a utilização prévia de uma análise funcional, ou qualquer outra avaliação do comportamento agressivo, deve incluir a identificação de gatilhos, fatores de risco e desencadeantes, tais como
(...)”. Grifei.

Logo, constato que o Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS (porquanto a Comissão acredita que ainda não há como afirmar que o ABA se sobressai às demais abordagens terapêuticas, TCC, TEACCH, entre tantas outras), a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que
a escolha
da abordagem
deva competir
à equipe e família do paciente.

Por outro lado, a ANS (Agência Nacional de Saúde) e jurisprudência do c.STJ consideram que “
as psicoterapias no método ABA estão contempladas na sessão de psicoterapia
” do Rol da Saúde Suplementar (Relatório de Revisão do Rol 2018, pág. 147; e Nota Técnica nº 196/2017, pág. 146
2
).

Considero ainda a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a qual prevê que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais” (art. 1º, § 2º, da Lei nº 12.765/2012), cabendo ressaltar as seguintes diretrizes e direitos relacionados com a saúde:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

(...)

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

Portanto, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, o projeto terapêutico do portador de TEA deve ser individualizado, de modo que a definição do tratamento para sua habilitação/reabilitação deve ser feita em conformidade com as particularidades do seu quadro clínico. Além disso, dentre as intervenções possíveis para tratamento do comportamento agressivo no transtorno do espectro do autismo, é expressamente consignado pela CONITEC que há possibilidade de utilização do método ABA, e mesmo que não haja superioridade entre os modelos, foi enfatizado que a escolha da abordagem deve ser feita em conjunto entre a equipe médica e a família do paciente.

Afinal, se a própria ANS já reconhece o método ABA como de cobertura obrigatória para o plano de saúde suplementar, penso que seria incoerente e um contrassenso negar o pedido em âmbito do seguro nacional de saúde, afinal, reconhecido pela CONITEC que somente não o padroniza por entender que existem diversos modelos aplicáveis ao TEA tão eficazes quanto o ABA, mas dentre estas, não observei no relatório da Comissão indicação do modelo conservador utilizado nas terapias e psicoterapias, fonoaudiologias fornecidas pelo SUS.

Nesse diapasão, em que pese não ter sido demonstrado nos autos que o tratamento pleiteado seja superior às terapias conservadoras oferecidas pela rede pública, creio seja pertinente privilegiar o tratamento reputado por adequado (método ABA) ao quadro e comportamento do demandante e escolhido em conjunto pelo médico assistente, conforme laudo anexado ao evento 5950025, exatamente como sugere a CONITEC em suas diretrizes PCDT.

Parte da jurisprudência vem adotando o mesmo entendimento ora sufragado, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada. 2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista. Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito. 4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 30/Jul/2023.)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - MÉTODO ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da STA 175, expressamente reconheceu e definiu alguns parâmetros para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde, bem como a demonstração de evidências científicas para justificar o pedido. 2.
Em que pese não ter sido demonstrado nos autos que o tratamento pleiteado seja imprescindível, tampouco superior às terapias oferecidas pela rede pública, compartilho do entendimento firmado pelo Juízo a quo, no sentido da pertinência e necessidade de se oferecer um tratamento adequado ao demandante, independentemente de este ser o de preferência da sua família (método ABA), especialmente considerando a condição pessoal do autor - criança (3 anos) e portador de TEA
. 3. Diante disso, ante à excepcionalidade do caso e à demonstração da imprescindibilidade de fornecimento de tratamento adequado ao autor, portador de TEA, é de ser judicialmente deferido o tratamento adequado para o transtorno do espectro autista - TEA (CID10 F84), enquanto se fizer necessário, nos termos do PCDT, aprovado pela Portaria n.º 324, de 31.03.2016, da Secretaria de Atenção à Sáude do Ministério da Saúde. (TRF-4 - APL: 50090505220204047004 PR, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 13/09/2022, DÉCIMA TURMA).

Muito embora a responsabilidade em disponibilizar o tratamento deferido seja solidária entre os entes da federação, à luz o Tema 793 do STF, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro quando houver possibilidade.

A sentença vergastada, ao se limitar a impor uma condenação solidária genérica, deixou de aplicar a parte final e vinculante da tese disposta no Tema 793, que impõe ao julgador o dever de analisar a organização interna do SUS para direcionar a obrigação.

A decisão de primeira instância acolheu o pleito para fornecimento de terapias de
Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional
. A praxe e a normativa geral poderiam classificar tais serviços como de atenção básica ou de média complexidade, atraindo a responsabilidade primária do ente municipal, e assim já entendi em julgados pretéritos. Contudo, o tratamento multidisciplinar para o TEA, notadamente através do ABA, por sua natureza, intensidade e pela especialização dos profissionais envolvidos, não se confunde com o atendimento pontual oferecido na rede de atenção primária. Trata-se de uma intervenção contínua e integrada, essencial ao desenvolvimento da criança, que se enquadra, portanto, no conceito de
Atenção Especializada
.

Este Sodalício, vem assim firmando o entendimento de que o tratamento multidisciplinar para crianças com TEA, incluindo as especialidades ora deferidas, compete à atenção especializada e, portanto, é de
responsabilidade primária do ente estadual
. Cito: (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50107391120248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível); (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5015186-76.2023 .8.08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Ademais, a Nota Técnica nº 21/2022 da SESA estabelece que, uma vez confirmado o diagnóstico de TEA, as ações de tratamento, habilitação e reabilitação cabem à
atenção especializada
. A política estadual para este tipo de atendimento é gerida pela rede SERDIA (Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista), conforme a Portaria SESA nº 159-R/2022, o que evidencia a competência primária do ente estadual para a prestação do serviço demandado.

Ressalto, que o presente direcionamento
não exime a responsabilidade solidária dos entes
. Caso o ente primariamente responsável não cumpra a obrigação no prazo assinalado, competirá ao outro ente federativo (Estado ou Município, conforme o caso) o cumprimento imediato da obrigação, assegurando-lhe, contudo, o subsequente e integral direito de regresso e ressarcimento em face do devedor originário.

Portanto, a sentença deve ser reformada para acolher ao pedido do ente Municipal em seu apelo, e em observância ao Tema 793 do STF, direcionar a obrigação de fazer
prioritariamente ao Estado do Espírito Santo.

Assistindo razão ao Município quanto a necessidade de direcionar a obrigação principal de fornecimento do tratamento especializado ao Estado do Espírito Santo, requer o ente municipal também o afastamento da sua responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência.

A responsabilidade pelos ônus processuais não recai apenas sobre quem deu causa à omissão administrativa que ensejou a propositura da demanda, mas também sobre aquele que, integrado à lide, opõe
resistência
à pretensão autoral, forçando a continuidade e o prolongamento do litígio.

Aliás, segundo o c. STJ “
a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado”
. (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.).

A
resistência
processual
ativa o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios, devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração ou prolongamento do processo,
sendo o
suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, e manter a condenação da municipalidade, na forma da jurisprudência desta Corte de Justiça. Vejamos:

“(...). 3.
Pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à demanda deve suportar os ônus processuais, incluindo honorários. O c. STJ e o e. TJES reconhecem que a condenação ao pagamento de honorários é cabível quando há resistência à pretensão. 4. Verifica-se que, no caso, os apelados (Estado do Espírito Santo e Município de Colatina) apresentaram contestação e manifestaram resistência aos pedidos iniciais, sustentando a ausência de interesse processual e a falta de requisitos para a internação compulsória. 5. A resistência à pretensão inicial configura motivo suficiente para justificar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
sobretudo quando reconhecido o direito na via administrativa. (...)”. (TJES. Apel. Número: 5002968-08.2022.8.08.0014. Rel Des.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 23/Oct/2024).

“(...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da causalidade impõe a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à propositura da ação ou que resistiu à pretensão deduzida, mesmo que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito. O Estado/Apelado apresentou contestação no processo originário, argumentando que a obrigação de fornecimento de medicamento oncológico seria de responsabilidade da União, afastando sua própria responsabilidade. Tal defesa indireta caracteriza resistência à pretensão do autor e, portanto, justifica a condenação aos ônus da sucumbência. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a resistência à pretensão inicial, ainda que indireta, impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme precedentes:
TJES, Apelação Cível nº 5003440-04.2023.8.08.0069 e TJES, Apelação Cível nº 5001287-61.2024.8.08.0069. Considerando a resistência do Estado/Apelado e a aplicação do princípio da causalidade, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.(...).” (TJES. Apel. Número: 5009236-78.2022.8.08.0014. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 18/Nov/2024.)

No caso em tela, o Município de Vitória não adotou postura de mera anuência ou de simples debate sobre a repartição de competências, mas ao contrário, em sua peça de
Contestação (ID 14454959)
, o ente municipal
resistiu ao mérito do pleito
, arguindo preliminar de carência de ação e, no mérito, sustentando a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a concessão do tratamento, culminando com o pedido expresso de total improcedência da demanda em relação a si. Destarte, a conduta processual do Município de Vitória, ao se opor ao mérito da pretensão autoral, atraiu para si a responsabilidade sucumbencial, independentemente de a obrigação principal ter sido direcionada ao ente estatal.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação para
dar parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Município de Vitória
, o fazendo apenas para, em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral e à jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, direcionar o cumprimento primário da obrigação de fazer ao Estado do Espírito Santo; e para
negar
ao recurso
interposto pelo
Estado do Espírito Santo.

Mantenho a condenação solidária dos entes demandados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na origem, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), pro rata. Adicionalmente, em razão do trabalho realizado em grau recursal e da sucumbência integral do ente estatal em seu apelo, majoro a verba honorária, condenando exclusivamente o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 100,00 (cem reais) suplementares em favor do FADEPES, cujo pagamento deverá ser arcado exclusivamente pelo Estado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
ENUNCIADO Nº 14 Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. nº 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1ª Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

2
<
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-dasociedade/consultas-publicas/cp61/relatoriorevisao_do_rol_2018.pdf/view
>; e <https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-ainformacao/participacao-da-sociedade/consultaspublicas/cp61/cp61_relatorio_nota_tecnica_196_2017.pdf/view>. Acesso em 23.01.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.